Tribunal: TJMT
Processo: 1064293-05.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064293-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Incidência sobre Aposentadoria, Incidência sobre 13° Salário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILSON PIRES CORREA - CPF: 393.767.451-91 (RECORRENTE), JESSICA DA SILVA MACIEL - CPF: 043.871.701-58 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

IREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. ALEGADA PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidor reformado da polícia militar contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, formulado com fundamento no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. O recorrente sustenta ser portador de paralisia irreversível e incapacitante decorrente de acidente vascular cerebral, alegando cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia médica judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova pericial médica requerida pela parte autora; e (ii) estabelecer se os documentos médicos constantes dos autos são suficientes para comprovar, sem necessidade de perícia judicial, a existência de paralisia irreversível e incapacitante prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia envolve a caracterização de moléstia grave prevista em lei tributária, matéria de natureza eminentemente técnico-médica que exige conhecimento especializado para adequada solução.

4.

A aferição da existência, da extensão, da irreversibilidade e da capacidade incapacitante das sequelas decorrentes de acidente vascular cerebral demanda exame pericial realizado por profissional habilitado.

5.

Os documentos médicos apresentados indicam quadro clínico relevante e possível comprometimento funcional permanente, mas não esclarecem de forma conclusiva se a condição do recorrente se enquadra tecnicamente na hipótese legal de “paralisia irreversível e incapacitante”.

6.

O laudo médico municipal e o atestado ortopédico constituem elementos probatórios relevantes, porém insuficientes para formar convicção segura acerca da caracterização da moléstia grave exigida pela legislação tributária.

7.

O julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia requerida impede a adequada instrução processual e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

8.

A necessidade de produção de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no IRDR nº 85560/2016.

9.

A anulação da sentença constitui medida necessária para possibilitar a realização de perícia médica judicial e o regular esclarecimento dos fatos relevantes ao julgamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A verificação da existência de paralisia irreversível e incapacitante para fins de isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 exige prova pericial quando os documentos médicos apresentados não forem conclusivos quanto ao enquadramento legal da moléstia.

2.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia médica indispensável ao esclarecimento de controvérsia técnico-científica relevante.

3.

A necessidade de produção de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública quando observados os limites legais de competência.

4.

A insuficiência da prova documental para elucidar questão médica complexa impõe a reabertura da instrução processual para realização de perícia judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV e LV; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 85560/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018; TJMT, N.U. 1001742-62.2020.8.11.0001, Rel. Juíza Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 25.03.2021; TJMT, N.U. 1014029-85.2019.8.11.0003, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, j. 02.10.2020; STJ, Súmula 598.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial do reclamante.

O Recorrente, em suas razões recursais, arguiu, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia médica judicial, e, no mérito, sustenta o enquadramento de sua condição clínica na hipótese legal de "paralisia irreversível e incapacitante", com base no laudo oficial municipal, no atestado ortopédico e nos demais documentos médicos acostados aos autos.

O Estado de Mato Grosso e o MTPREV apresentaram contrarrazões onde pugnam pela manutenção integral da sentença, sob o fundamento da inexistência de cerceamento de defesa e a ausência de comprovação inequívoca da moléstia grave prevista em lei.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1064293-05.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Nilson Pires Correa

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

O Recorrente alega que ajuizou a presente ação visando à concessão de isenção de imposto de renda, ao argumento de que é portador de paralisia irreversível e incapacitante, e, por isso, faz jus à isenção do Imposto de Renda, conforme garante o art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988

Em suas razões recursais, arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu a produção de prova pericial na inicial, bem como em sua impugnação a contestação.

O cerne da presente demanda consiste em aferir se o Recorrente é portador de paralisia irreversível e incapacitante, patologia expressamente prevista no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, como hipótese de isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria.

Trata-se, inequivocamente, de questão de natureza técnico-médica, que demanda conhecimento especializado para sua adequada elucidação. A aferição da existência, da extensão, da irreversibilidade e da natureza incapacitante de sequelas neurológicas decorrentes de acidente vascular cerebral não é matéria que possa ser resolvida exclusivamente com base em análise documental leiga, por mais robusta que seja a documentação apresentada.

Os autos contêm os seguintes documentos médicos relevantes:

a)
Laudo Médico da Secretaria Municipal de Saúde de Colíder/MT
, emitido pela Dra. Letícia Carrijo Sossai (CRM-MT 13.548), em 22/08/2025, que atesta que o recorrente sofreu AVC isquêmico em 2002, apresentando “sequelas motoras parciais, paralisia incapacitante em hemicorpo direito”, “déficit motor persistente, condição crônica e incapacitante”, com CIDs: M19.9 + M17.0 + M75.1 + I64 + I10 + E11 + F32;

b)
Atestado Ortopédico
, emitido pelo Dr. Sebastião Amilton Pinheiro Júnior (CRM-MT 6.991), em 12/06/2024, que descreve artropatias degenerativas acromioclaviculares bilaterais, artropatia degenerativa glenoumeral, gonartrose bilateral e afirma que o paciente “não consegue mais exercer as atividades laborais que exercia anteriormente”, com afastamento por tempo indeterminado.

Esses documentos, embora relevantes e indicativos de quadro clínico grave, apresentam elementos que demandam aprofundamento técnico. O laudo municipal, por exemplo, utiliza a expressão “paralisia incapacitante em hemicorpo direito” e “condição crônica e incapacitante”, mas não esclarece, com a precisão técnica necessária para fins tributários, se a condição se enquadra especificamente na hipótese legal de
“paralisia irreversível e incapacitante”
prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. O atestado ortopédico, por sua vez, descreve patologias osteoarticulares e menciona AVC isquêmico, mas não é conclusivo quanto à natureza e extensão das sequelas neurológicas.

Não se trata, portanto, de desconsiderar a prova produzida, mas de reconhecer que ela é insuficiente para a formação de convicção segura sobre questão de natureza eminentemente técnica, sem o auxílio de expert.

Desta forma, é evidente que a matéria em apreço necessita da produção de prova pericial, a fim de comprovar se o Recorrente é portadora de paralisia irreversível e incapacitante.

A respeito da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para a produção de prova pericial,
o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560-2016, em 28.11.2018, entendeu que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processamento e julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários minimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA

PÚBLICA
– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – MATÉRIA AMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE – PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE NEXO CAUSAL ENTRE DOENÇA E ATIVIDADE DE PROFESSORA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE PERÍCIA E ALTERNATIVAMENTE A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – DOENÇA GRAVE – ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 6º, XIV DA LEI 7.713/88 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – NECESSIDADE DE LAUDO
PERICIAL
– CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA
ANULADA
– BAIXA DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – RECURSO PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.
Em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5º, XXXV, da CF “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Com efeito, não se pode, a pretexto de falta de interesse processual, impor ao servidor público o esgotamento da via administrativa para demandar perante o Poder Judiciário.
De acordo com o artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm isenção de Imposto de Renda sobre o recebimento de proventos, se tratando de medida impositiva.
O portador de moléstia grave tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física e de contribuição previdenciária, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98, exigindo-se a comprovação do nexo causal entre a doença e o exercício da atividade desempenhada.
Embora a postulante seja aposentada e, nos termos da Súmula 598 do STJ, seja desnecessária a realização de perícia médica oficial para comprovar ser portadora de moléstia grave, exige-se a comprovação da enfermidade alegada para o reconhecimento judicial de isenção de imposto de renda, bem como o nexo causal entre a doença e o desempenho da atividade profissional.
Não se tratando de aposentadoria por invalidez, mas aposentadoria por tempo de contribuição e não havendo comprovação do nexo de causalidade entre a doença e o exercício da atividade, faz-se necessária a realização de prova pericial, sem a qual há evidente cerceamento de defesa, ainda mais quando houve pedido em impugnação.
Considerando que o E. TJMT, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, da Relatoria do Des. Márcio Vidal, o qual fora julgado em 28/11/2018, fixou que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”, mostra-se inviável a extinção do feito por incompetência dos Juizados Especiais.
Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
Sentença anulada.
Recurso
provido.
(N.U 1001742-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – EMFERMAGEM – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE
PROVA
DA INSALUBRIDADE ALEGADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA

PERICIAL
– INUSRGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA – MATÉRIA JULGADA EM IRDR Nº 85560/2016 (TJMT) – ENUNCIADO 01 TJMT – SENTENÇA
ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

1. Conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, a competência do
Juizado
Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do
Juizado
Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de
prova

pericial
.
2. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao
Juizado
Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de
prova

pericial
.
3. Sentença
anulada
.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1014029-85.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/10/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

Portanto, sendo necessária a prova pericial médica, não resta outra medida que não seja acolher a preliminar de cerceamento de defesa, via de consequência, anular a sentença, determinando-se a realização de perícia médica, com a finalidade de identificar a existência ou não de doença incapacitante.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
arguida e
anulo a sentença
,

devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para designação do perito médico judicial e demais atos processuais.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026